Tribunal: TJDFT
Processo: 0705353-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705353-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: JULIA SILVEIRA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE contra a decisão proferida na ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por JULIA SILVEIRA SANTOS em desfavor do HOSPITAL SANTA LÚCIA S/A e a ora agravante. A decisão agravada deferiu a tutela de urgência para determinar que para determinar que o Hospital Santa Lúcia se abstenha de dirigir (por qualquer meio) à requerente atos coercitivos de cobrança fundados no débito no valor de R$ 10.185,52, relativo às despesas médico-hospitalares, para a realização do procedimento cirúrgico (cesariana), notadamente a realização de protesto e a inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes (ID 184138060, dos autos de referência). Em suas razões recursais, a agravante sustenta que pode ser compelida a custear a internação e parto, sendo que o contrato de prestação de serviços médico-hospitalares estava sob o período de carência. Aduz que a necessidade do prazo de carência encontra respaldo no art. 12 da Lei 9.656/98. Relata que muito embora a cirurgia já tenha sido autorizada, após a apuração de gastos pelo hospital poderá ser responsabilizada a custear, mesmo estando ausente a cobertura contratual ou legal. Aponta a cláusula 19.6 do contrato, a qual prevê a suspensão da cobertura pelo período de 24 meses, a partir da data de vigência do plano, das doenças ou lesões preexistentes declaradas pelo proponente. Defende que não pode ser condenada a custear a cirurgia de cesariana porque suspensa a obrigação pelo período de carência que Requer a concessão de efeito suspensivo, no mérito pugna pela reforma da decisão para declarar ausente o direito pretendido pela agravada. Preparo efetuado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A agravante discorda da decisão que determinou ao Hospital Santa Lúcia S/A que se abstenha de efetuar a cobrança das despesas do procedimento cirúrgico (cesariana) no valor de R$10.185,52, bem como a realização de protesto ou inclusão da agravada no cadastro de inadimplentes. Pois bem. A decisão agravada direcionou a ordem à primeira demanda, isto é, ao Hospital Santa Lúcia para que este se abstenha de efetuar atos coercitivos de cobrança direcionados à agravada. A decisão também fez constar que deixa, por ora, de cominar medidas coercitivas, sem prejuízo de fazê-lo, em momento ulterior, caso se mostrem comprovadamente necessárias para reverter o eventual e indesejado descumprimento de qualquer provimento judicial. Em que pese a decisão agravada ter mencionado sobre a obrigatoriedade do plano de saúde de custear serviços de assistência médica nos casos emergência ou de urgência, considerando que a hipótese foi de emergência, nos termos do art. 35-C, II, da Lei 9.656/1998, não determinou qualquer medida coercitiva capaz de impingir à agravante prejuízos de ordem financeira. Assim se pronunciou o magistrado de origem, na decisão agravada: “Com efeito, apontou a requerente a negativa de cobertura, pela segunda demandada, conforme documento de ID 184054245, do procedimento cirúrgico (cesariana), mesmo apontando expressamente apontando a urgência/emergência do procedimento – o que é justificado pelo prontuário de ID 184054251 e documento de ID 184049844, que estariam a demonstrar a existência de complicações no processo gestacional –, sob a justificativa de que não teria havido o cumprimento do período de carência. Por outro lado, demonstrou, pelos documentos de ID 184054249, a realização de atos extrajudiciais de cobrança do débito, no valor de R$ 10.185,52 (dez mil, cento e oitenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), pela entidade hospitalar demandada, representativo das despesas médico-hospitalares realizadas por ocasião da intervenção cirúrgica. A controvérsia já é pacífica na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, por meio do Enunciado Sumular n. 597, assim verbera: “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas, contado da data da contratação.” Com efeito, é dever da operadora do plano de assistência à saúde promover a cobertura de procedimentos realizados em situação constitutiva de urgência ou emergência, independentemente do cumprimento de período de carência, quando o tempo de adesão for superior o período de vinte e quatro horas, máxime quando se tratar de complicações afetas ao processo gestacional, conforme dispõe o próprio artigo 35-C, inciso II, da Lei n. 9.656/1998, como in casu (pré-eclâmpsia): Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: [...] II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; [...] Portanto, tenho que suficientemente demonstrada a probabilidade do direito, sendo certo que há perigo de dano, notadamente diante da continuidade das cobranças, relativas a débito que se mostra discutível, as quais têm o condão de vilipendiar os direitos da personalidade da parte autora, que, nesse momento, se encontra no puerpério (pós-parto), ante o recente (04.01.2024 – ID 184054251) nascimento do filho. Ante o exposto, com amparo nos fundamentos declinados, e, satisfeitos os pressupostos legais, neste apertado juízo de cognição sumária, DEFIRO a tutela emergencial pretendida para DETERMINAR que a primeira demandada se abstenha de dirigir (por qualquer meio), à requerente, atos coercitivos de cobrança fundados no débito no valor de R$ 10.185,52 (dez mil, cento e oitenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), relativo às despesas médico-hospitalares, para a realização do procedimento cirúrgico (cesariana), notadamente a realização de protesto e a inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes. Deixo, por ora, de cominar medidas coercitivas, sem prejuízo de fazê-lo, em momento ulterior, caso se mostrem comprovadamente necessárias para reverter o eventual e indesejado descumprimento de qualquer provimento judicial.” Nesse contexto, não se vislumbra presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, especialmente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, sendo certo que o objeto do litigio, ou seja, a existência de emergência ou urgência, deverá ser objeto da comprovação na fase processual própria, mormente diante da situação fática narrada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator